Tribunal: TJSP
Processo: 2065374-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Rescisão contratual. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Abstenção de inscrição dos devedores em cadastro de inadimplentes, a fim de evitar risco de grave ou difícil reparação aos agravantes. Possibilidade. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não é possível, contudo, impedir a agravada de cobrar judicialmente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Rescisão contratual. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Abstenção de inscrição dos devedores em cadastro de inadimplentes, a fim de evitar risco de grave ou difícil reparação aos agravantes. Possibilidade. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não é possível, contudo, impedir a agravada de cobrar judicialmente as parcelas acordadas contratualmente, tendo em vista que ordem nesse sentido impediria o livre acesso ao Judiciário, contrariando o inciso XXXV do artigo 5o, da Constituição Federal. Quanto às obrigações de transferir o cadastro do lote no 18, da quadra DI, e cota do Clube Slim do lote 10 e de manter as campanhas promocionais dos lotes após alteração cadastral, não é possível aferir o cumprimento das cláusulas contratuais, sendo essencial aguardar o contraditório e eventual dilação probatória para análise da matéria.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065374-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes LÉLIO
EDUARDO GUIMARAES, LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO e LILLIAN KELLY
GUIMARÃES
HELOU,
é
agravada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065374-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
2
Agravo de Instrumento no 2065374-31.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas (3a Vara Cível).
Agravante: Lélio Eduardo Guimarães.
Agravado: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 15.848
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência contra
a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Abstenção de
inscrição dos devedores em cadastro de inadimplentes, a fim de
evitar risco de grave ou difícil reparação aos agravantes.
Possibilidade. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Não é
possível, contudo, impedir a agravada de cobrar judicialmente as
parcelas acordadas contratualmente, tendo em vista que ordem
nesse sentido impediria o livre acesso ao Judiciário, contrariando o
inciso XXXV do artigo 5o, da Constituição Federal. Quanto às
obrigações de transferir o cadastro do lote no 18, da quadra DI, e
cota do Clube Slim do lote 10 e de manter as campanhas
promocionais dos lotes após alteração cadastral, não é possível
aferir o cumprimento das cláusulas contratuais, sendo essencial
aguardar o contraditório e eventual dilação probatória para análise
da matéria.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Campinas, copiada a fls. 13/14, que, em ação de
rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, indeferiu a
tutela provisória.
Insurgem-se os agravantes, alegando que foram enganos
pelos corretores, razão pela qual ajuizaram a presente demanda. Postulam,
assim, a suspensão da exigibilidade das prestações contratuais dos lotes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065374-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
3
AH07, AH15, BJ21 e BG10; abstenção de inscrição dos seus nomes no
cadastro de proteção ao crédito; transferência do cadastro do lote DI18 e cota
do Clube Slim do lote BG10 para o nome do primeiro recorrente; e
manutenção de todas as campanhas promocionais do lote após a alteração
cadastral.
Tutela antecipada deferida em parte a antecipação da
tutela para determinar que a agravada se abstenha de promover a inscrição do
nome dos agravantes no cadastro de proteção ao crédito (fls. 32/33).
Dispensada contraminuta.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram ação de rescisão contratual em
face da agravada, a fim de rescindir o contrato firmado para a aquisição dos
lotes AH07, AH15, BJ21 e BG10, e obter restituição dos valores pagos até
então.
Cumpre conceder a tutela de urgência quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
No caso em apreço, a probabilidade do direito dos
agravantes se resume à intenção de rescindir o contrato, ao passo que o dano
irreparável ou de difícil reparação, evidencia-se pelos efeitos negativos da
cobrança, notadamente a inclusão do nome dos recorrentes no rol de maus
pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, na hipótese de deferimento ao
final da tutela.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065374-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
4
Justiça em caso análogo:
“Agravo de instrumento. Rescisão contratual
cumulada com restituição de valores. Agravantes
objetivam a suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas, e que a agravada se abstenha de incluir
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Tutela
de urgência deferida em parte. Reforma. De rigor a
antecipação da tutela de urgência, para que a
agravada se abstenha de promover a inscrição do
nome dos agravantes no cadastro de proteção ao
crédito. Por se tratar de manifesta relação de
consumo e do poderio econômico da agravada,
reforma-se a decisão agravada, pois é significativa
a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil
ao processo. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2215350-20.2017.8.26.0000; Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018)
Não é possível, contudo, impedir a agravada de cobrar
judicialmente as parcelas acordadas contratualmente, tendo em vista que
ordem nesse sentido impediria o livre acesso ao Judiciário, contrariando o
inciso XXXV do artigo 5o, da Constituição Federal.
Oportuna a transcrição dos ensinamentos de Alexandre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065374-31.2020.8.26.0000 -Voto no 15848
5
de Moraes ao comentar referido artigo: “O princípio da legalidade é basilar
na existência do Estado de Direito, determinando a Constituição Federal sua
garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou ameaça
(art. 5o, XXXV). Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário,
que, no exercício da jurisdição, deverá aplicar o direito ao caso concreto”
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 7a Ed. São
Paulo, Atlas, 2007, p. 237).
Portanto, a concessão de antecipação de tutela a fim de
obstar o direito de ação do credor, uma vez suspensa a exigibilidade do débito
que entende devido, vai de encontro ao ordenamento jurídico.
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 784, §1o assegura: “A propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução”.
Por fim, quanto às obrigações de transferir o cadastro do
lote no 18, da quadra DI, e cota do Clube Slim do lote 10 e de manter as
campanhas promocionais dos lotes após alteração cadastral, não é possível
aferir o cumprimento das cláusulas contratuais, sendo essencial aguardar o
contraditório e eventual dilação probatória para análise da matéria.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a agravada se abstenha de promover a inscrição
do nome dos agravantes no cadastro de proteção ao crédito.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR